Tribunal: TJMT
Processo: 1010257-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. SERVIDOR PÚBLICO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. DECLARADA A PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação por danos morais com repetição de indébito e nulidade contratual por juros abusivos.
2. A apelante sustenta ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Alega falha no dever de informação e ausência de esclarecimento prévio quanto às taxas de juros aplicadas e ao custo efetivo total da operação.
3. Pleiteia a nulidade do contrato por vício de consentimento, sua conversão em empréstimo consignado com taxas de mercado e a repetição simples dos valores indevidamente descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se o contrato deve ser convertido para empréstimo consignado, com limitação das taxas de juros e repetição dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, impondo o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor (art. 6o, III, e art. 52 do CDC).
6. O princípio da boa-fé objetiva exige transparência e lealdade na relação contratual, vedando práticas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 4o, III, e 51 do CDC).
7. As provas constantes nos autos demonstram que a apelante pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi levada a assinar contrato de cartão de crédito consignado sem o devido esclarecimento sobre taxas de juros e funcionamento da operação.
8. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se justifica com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), garantindo a adequação da relação contratual à real intenção da consumidora.
9. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado para operações de crédito consignado, conforme índices divulgados pelo Banco Central.
10. Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação ao consumidor sobre suas condições essenciais configura falha no dever de informação e vício de consentimento.
2. Os saques realizados no contrato celebrado em tais circunstâncias deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado para operações similares.
3. A repetição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 46, 51 e 52; CC, art. 170.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/10/2019, DJe 11/10/2019; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023, DJE 24/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010257-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRACEMA MARIA SANTOS RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 987.046.801-20 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. SERVIDOR PÚBLICO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. DECLARADA A PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação por danos morais com repetição de indébito e nulidade contratual por juros abusivos.

2.

A apelante sustenta ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Alega falha no dever de informação e ausência de esclarecimento prévio quanto às taxas de juros aplicadas e ao custo efetivo total da operação.

3.

Pleiteia a nulidade do contrato por vício de consentimento, sua conversão em empréstimo consignado com taxas de mercado e a repetição simples dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se o contrato deve ser convertido para empréstimo consignado, com limitação das taxas de juros e repetição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, impondo o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor (art. 6o, III, e art. 52 do CDC).

6.

O princípio da boa-fé objetiva exige transparência e lealdade na relação contratual, vedando práticas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 4o, III, e 51 do CDC).

7.

As provas constantes nos autos demonstram que a apelante pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi levada a assinar contrato de cartão de crédito consignado sem o devido esclarecimento sobre taxas de juros e funcionamento da operação.

8.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se justifica com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), garantindo a adequação da relação contratual à real intenção da consumidora.

9.

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado para operações de crédito consignado, conforme índices divulgados pelo Banco Central.

10.

Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação ao consumidor sobre suas condições essenciais configura falha no dever de informação e vício de consentimento.

2.

Os saques realizados no contrato celebrado em tais circunstâncias deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado para operações similares.

3.

A repetição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 46, 51 e 52; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/10/2019, DJe 11/10/2019; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023, DJE 24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1010257-58.2023.8.11.0041
.

APELANTE: IRACEMA MARIA SANTOS RIBEIRO DE AMORIM.

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Iracema Maria Santos Ribeiro de Amorim
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação de
reparação por danos morais com repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos
,
ajuizada em face d
o

Banco
Daycoval
S/A
.
Por conseguinte, condenou
a

parte
autor
a
/recorrente
ao pagamento de
custas, despesas processuais
e
honorários advocatícios que arbitro
u
em
10% (
dez por cento
)

do valor da
causa atualizados
(
art. 85, §2 do CPC
).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que foi induzida a erro quanto à natureza do contrato firmado com o banco apelado,
uma vez que

acreditava estar contratando empréstimo consignado, quando na realidade firmou contrato de cartão de crédito consignado
.

Defende que
houve falha no dever de informação por parte do banco apelado
.

Argumenta que não
teve ciência prévia das taxas de juros aplicadas e do custo efetivo total do contrato de cartão de crédito consignado.

Pleiteia a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, convolando-o em contrato de empréstimo consignado com taxas de juros praticadas no mercado, bem como a repetição simples dos valores indevidamente descontados.

Contrarrazões, id
272216997
. Aduz
a violação da dialeticidade
. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Iracema Maria Santos Ribeiro
d
e Amorim
,
contra sentença
que declarou a improcedência d
e seus
pedidos
, formulados n
a "ação declaratória de nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada" movida em face do
Banco
Daycoval
S
/
A.

Considerando as razões traçadas pela apelante e os argumentos do banco, nas contrarrazões, tem-se que a
controvérsia
se cinge
em verificar se houve vício de consentimento por parte da apelante quando da contratação do cartão de crédito consignado, em razão de suposta falha no dever de informação por parte do banco apelado.

Verifica-se que a apelante se dirigiu até o Procon, tendo realizado procedimento na tentativa de solucionar a questão (id 272216889), todavia, não obteve êxito.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, em razão da vulnerabilidade da parte consumidora e da presunção de boa-fé objetiva, compete à instituição financeira demonstrar de forma clara e inequívoca os termos e condições do contrato firmado.

Bem ainda,
há de se consignar que
o
apelante é destinatári
o
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação
resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
à
apelante
.

Dos elementos constantes nos autos, extrai-se que a apelante efetivamente contratou o cartão de crédito consignado,
tendo realizado saques, cujos valores foram transferidos para sua conta bancária.

Entretanto, as provas produzidas não permitem concluir que lhe foram prestadas todas as informações necessárias sobre as particularidades desse produto financeiro, sobretudo no que se refere à incidência de taxas de juros remuneratórios muito superiores às praticadas no empréstimo consignado convencional.

Com efeito, não há nos autos evidências de que a apelante, à época da contratação, teve plena ciência das taxas de juros mensais e anuais que seriam aplicadas, do custo efetivo total do financiamento, bem como do prazo estimado para quitação da dívida considerando apenas os descontos mensais em folha de pagamento (reserva de margem consignável).

Ou seja, ainda que ciente de que contraía dívida, não lhe foi devidamente esclarecida a real dimensão dos encargos que seriam aplicados em comparação com o empréstimo consignado convencional.

Percebe-se, ainda, que
a
apelante-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
o
autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a
correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para
r
eformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de determinar a conversão d
os saques realizados na
modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
servidor público
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo
o percentual dos
honorários advocatícios
fixado na sentença, de
1
5
% (
quinze
por cento
)
do valor dado a causa, com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025